Tribunal: TJDFT
Processo: 0740120-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. PROPORCIONALIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na ação que visa a exibição de documento, se ficar demonstrada resistência à pretensão de entrega do documento solicitado, evidenciada pela falta de apresentação imediata da documentação na contestação, os ônus sucumbenciais recaem sobre o réu. Na hipótese dos autos, o réu se opôs à apresentação dos documentos exigidos, impondo sua condenação nas despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.
2. O Juiz pode alterar o valor da causa, sem provocação das partes, se considerar que o montante indicado pela parte autora não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, nos termos do artigo 292, § 3o, do CPC
3. Na exibição de documentos, o proveito econômico buscado pelo autor não coincide com aquele que poderá ser alcançado na futura ação a ser proposta, que, no caso, é o cumprimento individual da sentença coletiva.
4. Conforme o artigo 85, § 2o, do CPC, não sendo possível mensurar o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, deve ser utilizado o valor atualizado da causa para fins de fixação de honorários advocatícios. Todavia, no caso concreto, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa - R$ 100.000,00 (cem mil reais) - gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
5. A Corte Especial do STJ, por maioria, no julgamento do Tema 1.076 (Recursos Especiais repetitivos 1.850.512/SP, 1.877.883/SP e 1.906.623/SP), definiu que não é permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses em que os valores da condenação ou da causa, ou do proveito econômico forem elevados. No entanto, tal regra tem comportado relativização quando, diante das circunstâncias da causa, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
6. O Supremo Tribunal Federal pontuou, em diversos julgados, que a fixação da verba honorária deve se pautar pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade nas hipóteses em que a utilização da regra disposta no art. 85 e seus parágrafos implique em discrímen irrazoável.
7. Na espécie, sopesadas as circunstâncias, considero que a quantia R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) melhor atende aos critérios dispostos no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
8. Apelação interposta pelo Autor conhecida e parcialmente provida. Unânime.